Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718593-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO KERGINALDO FIRMINO DO NASCIMENTO DESPACHO 1. Inicialmente, registro que foi concedido e já esgotou o prazo para diligências pelo Distrito Federal, conforme requerido pelo recorrente em 09/03/2020 (ID 14813267). 2. Intime-se o Distrito Federal para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da tutela de urgência. 3. Após, dê-se vista à parte recorrida para informar se houve o efetivo cumprimento da decisão anterior. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020.